Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713726-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEANE DA ROCHA BOAVENTURA, MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO, M J COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O recorrente interpôs agravo de instrumento (ID 45659688) contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de JEANE DA ROCHA BOAVENTURA e OUTROS, reverteu e liberou penhora realizada em contas bancárias dos agravados, sob o fundamento de que eram impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Em sede de tutela de urgência requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de manter os valores bloqueados até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteou a reforma da r. decisão, para que fosse mantido o bloqueio na conta dos recorridos, com posterior transferência para conta de titularidade do agravante. Em decisão de ID 45690862, foi parcialmente deferida a antecipação de tutela de modo a reconhecer a possibilidade da constrição, cujo percentual deveria ser definido pelo Juízo singular, preservado o necessário para o sustento da parte devedora. Por meio do Ofício de ID 47280919, este Relator foi comunicado pelo Juízo de origem que “[...] a decisão agravada que determinou o levantamento da penhora foi proferida em 16/03/2023, no que foi encaminhado expediente à instituição financeira visando a liberação da verba em favor dos executados em 21/03/2023.” Informa que até aquele momento não havia notícia da concessão da antecipação da tutela recursal e que somente em 18/05/2023 sobreveio informação da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 0713726- 28.2023.8.07.0000, ou seja, quando os valores em debate já haviam sido restituídos aos executados. Intimadas as partes para se manifestarem a respeito do ocorrido (ID 47941219), o agravante apresenta petição de ID 48564240, na qual requer o sobrestamento do feito originário (0000501-65.2017.8.07.0008). A Curadoria Especial, patrocinadora da defesa da recorrida MJ Comércio de Calçados Ltda., no ID 48845249, manifesta ciência quanto à interposição do agravo de instrumento e nada postula. Os agravados JEANE DA ROCHA BOAVENTURA e MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO não se manifestaram, conforme atesta a aba expedientes. É o relatório. Decido. Diante da informação obtida por meio do Ofício n. 277/2023, da Vara Cível do Paranoá (ID 47280919), no qual o Juízo singular informa a restituição dos valores em debate aos executados, verifica-se que houve a perda superveniente do interesse processual. Com efeito, a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal não tem como ser cumprida, na medida em que os valores penhorados já foram restituídos aos executados, integrando a esfera do patrimônio destes, desde 21/03/2023, data em que foi encaminhado expediente à instituição financeira visando a liberação da verba. Consoante ofícios de IDs 152738356 e 152746469 (autos de origem), foi determinada a transferência dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD na conta dos executados, tendo sido efetivada a devolução do numerário aos agravados, como demonstram os comprovantes de transferência de IDs 154975565 e 155540375 (processo referência). Portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse processual ante a inviabilidade da manutenção de bloqueio não mais existente, não havendo possibilidade de efetivar a decisão que deferiu parcialmente a constrição da verba objeto de restrição judicial. Reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA MENSAL DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD DETERMINADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ... 2. ... 3. Considerando ser objeto do recurso o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud em razão da alegada possibilidade de penhora de verba salarial, o que não mais subsiste diante da liberação do valor na instância de origem, impõe-se também reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1699085, 07130086520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. DINHEIRO. CONVERSÃO EM PENHORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO PELO MEIO MAIS GRAVOSO. ROL DO ART. 655, DO CPC. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXCESSO. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO AGRAVADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. ... 2. ... 3. A liberação de valores bloqueados em excesso, implementada antes do julgamento do agravo de instrumento, enseja a ausência superveniente do interesse recursal quanto ao citado pedido. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 591454, 20110020119557AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2012, publicado no DJE: 6/6/2012. Pág.: 156) Por tais fundamentos, torno insubsistente a medida de urgência (ID 45690862) e, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador